Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-51.2021.8.11.0047
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000716-51.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Infração de Medida Sanitária Preventiva, Resistência, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA - CPF: 046.380.781-25 (APELANTE), ERLANDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.655.001-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS CARNEIRO FERNANDES - CPF: 009.047.601-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.495.561-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEF FRANCINNY POLIZZELI - CPF: 049.872.271-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000716-51.2021.8.11.0047

APELANTE: CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. DESOBEDIÊNCIA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA FIXADA SEM FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente por infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e contravenção penal de perturbação ao sossego (art. 42, III, do Decreto-Lei n. 3.688/41), com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária equivalente a dois salários-mínimos.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) se estão presentes os elementos do crime de infração de medida sanitária preventiva em face de aglomeração durante a pandemia de COVID-19; (ii) se houve desobediência à ordem legal de funcionário público no momento da prisão; (iii) se a contravenção penal de perturbação ao sossego pode ser reconhecida mesmo na ausência de prova pericial; e, (iv) verificar a legalidade do valor fixado para a prestação pecuniária substitutiva.

III. Razões de decidir:

4. A realização de aglomeração em descumprimento a normas sanitárias municipais editadas durante a pandemia configura o delito previsto no art. 268 do CP, conforme entendimento do STF no Tema 1246 de Repercussão Geral.
5. A resistência em atender à ordem dos policiais de ingressar na viatura caracteriza desobediência, especialmente quando há recusa consciente e não violenta, conforme relatado e confessado.

6. A perturbação ao sossego foi suficientemente demonstrada pelos testemunhos dos policiais, sendo prescindível o laudo técnico pericial, segundo a jurisprudência consolidada.

7. A prestação pecuniária fixada em dois salários-mínimos, sem fundamentação específica quanto à capacidade econômica do réu ou finalidade da pena, deve ser reduzida ao mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Apelação criminal desprovida, com providência de ofício.

Teses
de julgamento:

“1. A infração de medida sanitária preventiva pode ser caracterizada por violação a normas infralegais municipais editadas durante a pandemia da COVID-19.”

“2. A desobediência configura-se com a recusa consciente de cumprir ordem legal de funcionário público, mesmo sem uso de violência.”

“3. A contravenção penal de perturbação ao sossego pode ser comprovada por prova testemunhal, dispensando laudo pericial.”

“4. A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal exige fundamentação concreta acerca da capacidade econômica do réu e das finalidades da pena.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 268, 330 e 49; Decreto-Lei 3.688/41, art. 42, III; CF/1988, art. 5o, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ARE 1418846 RG (Tema 1246); TJMT/TCCR, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, N.U 1000745-63.2021.8.11.0092, TURMA RECURSAL CRIMINAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/3/2024, Publicado no DJE 18/3/2024; TJMT, N.U 0015432-52.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/8/2022, Publicado no DJE 22/8/2022; TJMT, N.U 0003459-33.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021; TJMT, N.U 0001160-20.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/7/2021, Publicado no DJE 12/7/2021; TJMT, N.U 1000968-12.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2025, Publicado no DJE 6/6/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000716-51.2021.8.11.0047

APELANTE: CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Carlos Bruno Candido da Costa, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jauru, que o condenou à reprimenda de 1 mês e 15 dias de detenção, 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de infração de medida sanitária preventiva [art. 268 do CP], de desobediência [art. 330 do CP], e da contravenção penal de perturbação ao sossego [art. 41, inciso III, do Decreto-Lei n. 3.688/41], substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente no pagamento da prestação pecuniária no valor correspondente a 2 (dois) salários-mínimos.

A defesa sustenta a tese de erro de tipo pelo cometimento do crime de infração de medida sanitária [art. 268 do CP], sob o pretexto de que os cinco colegas que se faziam presentes em sua residência eram de sua convivência diária antes da pandemia, razão pela qual imaginou que não teria nenhum problema em continuar agindo assim.

Assevera a ausência de provas para condenação pela prática da contravenção penal de perturbação ao sossego, pois,
“se realmente o volume do som estivesse em nível tal, no horário em que tudo ocorreu, com certeza a guarnição não teria recebido somente duas ligações”
.

Postula o reconhecimento da atipicidade em relação ao crime de desobediência, uma vez que apesar de ter, no primeiro momento, relutado na entrega dos seus documentos pessoais, fez a entrega de forma voluntária logo depois.

Salienta que se atirou ao chão após levar um soco na região da nuca, aduzindo que não teve o dolo de desobedecer a ordem supostamente legal do policial que o agrediu, mas defender sua liberdade.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena de multa.

A Promotoria de Justiça de Jauru requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Josane Fátima de Carvalho Guariente, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000716-51.2021.8.11.0047

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA
pela prática dos crimes de poluição sonora [art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98], de infração de medida sanitária preventiva [art. 268 do CP], e de resistência [art. 329 do CP],
consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia
28 de maio de 2021
, às
2h18min
, na Avenida Brasil, esquina com a Rua Mato Grosso, Centro, em Jauru/MT,
CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA
causou
poluição sonora
em nível tal que podia resultar em danos à saúde, eis que emitiu ruídos som audível pelo
lado externo do veículo VW Saveiro de cor branca
, em desconformidade a Resolução n. 624 de 2016 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (ato anexo).

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar,
CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA
infringiu determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa bem como opôs-se a execução de ato legal, mediante violência contra funcionário público competente para executá-lo.

Fazem esclarecer as investigações policiais, que nas condições de tempo e local acima narradas, a Polícia Militar de Jauru/MT foi acionada em razão da
aglomeração de pessoas
que estavam consumido bebidas alcoólicas e ouvindo som alto perturbando os vizinhos.

Lá estando, os agentes da lei pediram para que o denunciado
CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA
cooperasse para as orientações a respeito da pandemia causado pelo
COVID-19
, contudo o
CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA
se recusou.

Após ser dado voz de prisão ao réu este passou a
resistir
a abordagem policial,
chutando o Policial Militar Fabricio Campos de Arruda
, causando-lhe escoriações no braço esquerdo e acertando-o com o pé na região do peito. Neste momento Carlos Domingos da Costa, genitor de
CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA
, agarrou-se ao seu filho impedindo a ação policial.

Momentos após, com o apoio do Sargento da Polícia Militar de nome Rosivaldo, tio de
CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA
, os agentes da lei lograram êxito em prender o réu.

Interrogado,
CARLOS BRUNO CANDIDO DA COSTA
permaneceu em silêncio.

Importante consignar na época dos fatos, a concentração de pessoas na circunstância narrada ia de encontro a proibição vertida no art. 2o, §3o, do Decreto 49 de março de 2021, do Município de Jauru/MT, vigente à data dos fatos.

Outrossim, cumpre consignar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso compreende que
‘POLUIÇÃO SONORA (...) CONFIRMAÇÃO DO APELANTE QUE ESTAVA COM O SOM DO CARRO LIGADO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS DE QUE O VOLUME DO SOM ESTAVA ‘ALTO’ E ‘ATRAPALHANDO AS PESSOAS’ – (...) Se há depoimentos das testemunhas que o apelante utilizou som automotivo do seu veículo em volume excessivo, resulta-se comprovada a poluição sonora capaz de resultar danos à saúde humana’. (...)
(Ap 149205/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Vara Única de Juara
condenou
o apelante pelo crime de infração de medida sanitária preventiva [art. 268 do CP].

O juízo de primeiro grau também
desclassificou
o crime de poluição sonora [art. 54,
caput
, da Lei n. 9.605/98],
condenando
o recorrente pela contravenção penal de perturbação ao sossego [art. 42, inciso III, do Decreto-Lei n. 3.688/41].

Também
desclassificou
o crime de resistência [art. 329 do CP] e o
condenou
pelo delito de desobediência [art. 330 do CP].

No atinente ao crime de infração de medida sanitária preventiva [art. 268 do CP], verifica-se que, à época dos fatos, estavam em plena vigência as medidas sanitárias impostas pelos Decretos Municipais de Jauru de n. 69/2021 e 74/2021, destinadas a prevenir e impedir a propagação de doença contagiosa COVID-19.

A propósito,
“A infração de medida sanitária preventiva apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) violação de normativo público; e (b) normativo destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa (artigo 268 do Código Penal). A norma complementar referida neste artigo não precisa ser emitida pelo Congresso Nacional, podendo ser expedida por qualquer ente federado (União, Distrito Federal, estados e municípios), como também no Poder Executivo, inclusive com normas de natureza infralegal (STF. Repercussão Geral. Tema 1246. ARE 1418846 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 31-03-2023 PUBLIC 03-04-2023)”
[1]
.

O art. 7o do Decreto Municipal n. 69/2021 proibia, veementemente, a realização de
confraternizações
naquele período.

Logo, não possui a menor plausibilidade a tese de erro de fato suscitado pela defesa, sobretudo porque era de conhecimento público a proibição de aglomeração durante o período pandêmico da COVID-19.

O fato de o acusado se reunir
constantemente
com aquelas pessoas
antes
do período pandêmico, não o autorizava a continuar a se aglomerar durante o excepcional momento vivido por nossa sociedade, como se nada estivesse acontecendo.

A informante
MARIA EDUARDA CARDOSO DA SILVA
confirmou que estava na residência do acusado desde o dia anterior, afirmando que
“sempre iam lá”
, pois a casa era espaçosa e tinha piscina.

O próprio acusado admitiu que várias pessoas, que não pertenciam ao mesmo núcleo familiar, estavam aglomeradas, assinalando que
“a gente estava na piscina tomando banho, na minha casa, estavam eu, duas colegas e três amigos”
.

Assim, deve ser mantida a condenação imposta, conforme se infere,
mutatis mutandis
, no precedente desta Câmara Criminal:

“Segundo diversos precedentes da Corte da Cidadania
‘adotaram o entendimento de que eventual descumprimento de medidas administrativas tomadas pelos Governadores de Estado no sentido de restringir a liberdade de locomoção, visando reduzir a propagação da COVID-19, pode caracterizar, ao menos em tese, a conduta típica descrita no art. 268 do Código Penal (Infração de medida sanitária preventiva que prevê detenção de um mês a um ano como pena), o que atrairia a competência, ainda que de modo reflexo, para processamento e julgamento este tema às Turmas que compõem a Terceira Seção (matéria criminal)’
(Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 672.424/SP - OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO)”
[2]
.

Forte em tais razões, mantenho a condenação pela prática do crime previsto no art. 268 do CP.

De igual sorte, ficou demonstrado que o acusado desobedeceu a ordem legal de funcionário público, configurando, assim, a prática do crime previsto no art. 330 do CP.

Os policiais foram uníssonos em afirmar que o recorrente desobedeceu a ordem de ingressar na viatura policial.

O próprio acusado confessou que não atendeu o comando dos policiais, porém em nenhum momento praticou qualquer ato de violência contra eles.

Não procede a tese defensiva, segundo a qual o apelante não teve o
dolo
de desobedecer a ordem legal do policial, mas apenas o de defender sua liberdade.

As provas dos autos mostram que o acusado, deliberadamente, desobedeceu a ordem emanada pelos policiais, recusando-se a ingressar na viatura, oportunidade em que ficou gritando e se debatendo, não permitindo sequer que fosse colocava algema em suas mãos.

Por mais que o réu tenha entendido não se tratar de situação de prisão, não se põe dúvida da prática do crime de desobediência, razão pela qual mantenho a condenação imposta.

No respeitante à contravenção penal de perturbação ao sossego, sobejam dos autos provas bastantes para sua condenação.

Não obstante o número de ligações recebidas pelos policiais militares, ficou claro que
“o som estava ligado em uma altura muito além do suportável”
, conforme asseverado pelo
PM MARCOS CARNEIRO FERNANDES
.

Na fase judicial, o
PM MARCOS CARNEIRO FERNANDES
declarou:

“
TESTEMUNHA
: Nessa madrugada...eu tava de plantão sozinho e surgiu a denúncia da perturbação, do som muito alto, vindo daquela residência dos pais do BRUNO...denúncia de vizinhança (...) foram duas ligações, a pessoa não quis se identificar (...) a gente conhece o Bruno e já era corriqueiro esse problema dele com som de carro aqui na cidade (...) fui lá, mais pra mandar desligar (...)
chegando no local a gente já ouviu o som, realmente tava muito alto e conversas lá pra dentro do quintal, casa é murada
(...)
a gente bateu no portal, com a giroflex e toquei a sirene
(...)
portão encostado, então só puxei um pouquinho o portão e chamei de lá mesmo
(...) tava tendo uma festinha ali, tinha umas 8 pessoas ali usando a piscina (...)

MP
: A denúncia que aportou na polícia militar é relativa a som alto, né, perturbação, poluição sonora? Quando vocês diligenciaram no local foi confirmado a existência do barulho de som excessivo?

TESTEMUNHA
: Sim, tava muito barulho, o carro tava com o som ligado, era um veículo branco, compatível com o carro dele mesmo, único Saveiro branco que tava ali, próximo a piscina,
esse som tava muito alto, inclusive eles nem ouviram a gente de início, depois que eles baixaram o som e vieram conversar com a gente
(...) som automotivo, colocado na carroceria (...).

DEFESA
: Sobre a questão da poluição sonora, o senhor informou que chegou lá e o som tava muito alto, é esse som muito alto poderia resultar dano à saúde de alguém?

TESTEMUNHA
: A saúde dos que estavam lá, né, agora
ao sossego
, com certeza,
porque estava muito alto, então quem mora ali por perto, não tinha condição de descansar, dormir com o som daquela altura
(...) perturbação do sossego de quem tava querendo dormir (...)

DEFESA
: Lá no local o senhor viu algum outro aparelho de som?

TESTEMUNHA
: Vê o aparelho em si eu não vi (...) a gente tava no portão distante do carro, o carro tava lá, expostos, as luzinhas na caixa, tanto que essas luzinhas piscavam, o som não tinha como vir de outro lugar, que não fosse ali (...) lá ver o som pertinho a gente não foi, tudo ocorreu no portão (...) ele mesmo admitiu que o som era do carro dele”.

De igual modo, o
PM FABRÍCIO DE ARRUDA CAMPOS
asseverou que
“o som estava muito alto, tava no carro branco o som, bem alto, um batidão forte mesmo, correndo longe o som, som automotivo que esse povo monta na caçamba do carro”
.

Por mais que as testemunhas arroladas pela defesa,
MÁRCIO TÁBOA DE SOUZA
e
ABNER JOSÉ APARECIDO MACEDO
, vizinhos do acusado, tenham asseverado que não se sentiram incomodados com o barulho, ou que outras testemunhas presenciais tenham afirmado que a música tocava em uma caixinha JBL e não no veículo, os policiais foram uníssonos em assinalar que a altura do som era excessiva, tanto que as pessoas que ali se aglomeravam sequer chegaram a ouvir, de imediato, o chamado policial.

A despeito da ausência do laudo técnico pericial, certo é que a contravenção da perturbação ao sossego pode ser comprovada por outras provas, dentre elas, a testemunhal.

Nesse sentido:

“A materialidade da contravenção penal de perturbação do sossego prescinde de laudo técnico e pericial, posto que não se trata de infração penal que deixa vestígios, de modo que pode ser demonstrada por outros meios de prova, como, por exemplo, a testemunhal”
[3]
.

“1. A ausência de prova pericial da emissão sonora (nível de ruído) não é capaz de impedir a caracterização da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, uma vez que não se faz necessária a utilização de aparelho medidor de volume – decibelímetro – quando a prova técnica puder ser suprida pela confissão espontânea do apelante e pelos demais depoimentos colhidos durante a instrução. Ademais, para configuração da contravenção penal em epígrafe não se exige a inquirição individualizada de várias testemunhas do fato, mas tão somente a demonstração de que o barulho produzido pelo instrumento sonoro na ocasião foi capaz de atingir uma coletividade indeterminada”
[4]
.

Some-se a isso que, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[5]
.

Com base em tais premissas, conservo a condenação do recorrente pela prática da contravenção penal de perturbação ao sossego.

No que tange ao pleito de redução da pena pecuniária imposta, melhor sorte não assiste ao apelante.

Digo isso porque a pena pecuniária prevista no preceito secundário dos artigos 268 e 330 do Código Penal foi imposta no montante mínimo, conforme previsão contida no art. 49 do mesmo Diploma Legal, a saber, em
10 dias-multa
.

Em contrapartida, verifica-se que o juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento da prestação pecuniária no valor correspondente a
2 (dois) salários-mínimos
.

Conquanto a defesa não tenha se insurgido quanto a este capítulo da sentença, não se pode olvidar que a fixação em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o, do CP, qual seja, 1 (um) salário-mínimo, pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (TJMT, Ap. 0018810-54.2011.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2022).

A propósito, analisando situação semelhante, assim decidi:

“A fixação da pena pecuniária acima do mínimo legal exige fundamentação concreta quanto à sua adequação à situação financeira do réu e à finalidade repressiva e preventiva da pena, sob pena de nulidade parcial da sentença.

O valor da prestação pecuniária deve ser reduzido ao mínimo legal – 1 salário-mínimo – por ausência de fundamentação específica na sentença quanto à fixação em patamar superior”
[6]
.

Na hipótese vertente, o juízo de primeira instância não apresentou nenhuma fundamentação concreta, tampouco discorreu acerca da capacidade econômica do réu ou a finalidade preventiva/repressora da pena.

Forte em tais razões, reduzo,
de ofício
, a prestação pecuniária imposta pelo juízo de origem, fixando-a no valor correspondente a
1 (um) salário-mínimo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação imposta pelo juízo de origem.

Em contrapartida,
de ofício
, reduzo o valor da prestação pecuniária, fixando-a em seu mínimo legal, qual seja, no montante correspondente a
1 (um) salário-mínimo
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000745-63.2021.8.11.0092, TURMA RECURSAL CRIMINAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/3/2024, Publicado no DJE 18/3/2024.

[2]
TJMT, N.U 0015432-52.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/8/2022, Publicado no DJE 22/8/2022.

[3]
TJMT, N.U 0003459-33.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021.

[4]
TJMT, N.U 0001160-20.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/7/2021, Publicado no DJE 12/7/2021.

[5]
TJMT, TCCR. Enunciado Orientativo n. 8.

[6]
TJMT, N.U 1000968-12.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2025, Publicado no DJE 6/6/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025